Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-37.2023.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-37.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELITON MACHADO DE SOUZA - CPF: 974.833.201-25 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE INTERESSE PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. ALEGADA VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU COAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor questiona a inclusão de valores referentes a seguro prestamista (R$ 1.329,15) e assistência 24 horas (R$ 400,00), alegando caracterizar venda casada, com postulação de recálculo das parcelas, restituição em dobro dos valores pagos e reconhecimento da ilegalidade das cobranças.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar preliminarmente a existência de interesse processual do apelante após a quitação do contrato e o atendimento ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a regularidade dos juros remuneratórios e do custo efetivo total do contrato de financiamento firmado entre as partes; e (iii) examinar se a contratação de seguro prestamista e serviço de assistência 24 horas configura prática de venda casada vedada pelo ordenamento jurídico, especificamente à luz do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

III. Razões de decidir

3. A quitação do contrato não constitui óbice ao prosseguimento da ação revisional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assegura a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades em contratos já extintos pelo adimplemento, preservando-se o interesse processual do apelante.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, embora reproduza parcialmente argumentos da inicial, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência do STJ que afasta a caracterização de ofensa ao referido princípio pela mera reiteração argumentativa.

5. Os juros remuneratórios pactuados em 1,67% ao mês (20,04% ao ano) situam-se em patamar consideravelmente inferior ao limite de abusividade calculado com base nas taxas médias de mercado contemporâneas à contratação, não caracterizando desvantagem exagerada prevista no art. 51, §1o, do CDC.

6. O Custo Efetivo Total (CET) de 70,32% ao ano possui autonomia conceitual e normativa em relação aos juros remuneratórios stricto sensu, compreendendo a totalidade dos encargos incidentes sobre a operação, não se submetendo aos mesmos parâmetros limitativos, conforme disciplinado no art. 3o da Resolução no 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional.

7. A documentação acostada aos autos evidencia que os serviços acessórios foram objeto de contratação autônoma, mediante instrumentos formalmente independentes do contrato principal de financiamento, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais.

8. O termo de adesão apartado para o seguro de proteção financeira contém informações detalhadas sobre valores, coberturas e condições para eventual cancelamento, inclusive com previsão expressa de "cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver". 9. A tese firmada no Tema 972/STJ não estabelece vedação absoluta à comercialização de seguros em conexão com contratos bancários, mas sim a proibição de condicionamento do contrato principal à aquisição compulsória de seguro com entidade predeterminada, configurando-se abusividade apenas quando evidenciada a ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

10. Inexistência de elementos probatórios que indiquem coação para a contratação do seguro ou restrição à escolha da seguradora, tendo o autor manifestado concordância expressa com a contratação mediante aposição de assinatura em documento específico, afastando a caracterização de venda casada ou onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:
"1. A quitação integral do contrato não impede a revisão judicial das cláusulas contratuais, preservando-se o interesse processual do contratante. 2. Os juros remuneratórios não se presumem abusivos pela mera superação da taxa média de mercado, exigindo-se demonstração cabal de significativa discrepância no caso concreto. 3. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas quando realizadas mediante instrumentos autônomos e formalmente destacados do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre as condições aplicáveis e possibilidade de cancelamento, ausente comprovação de imposição ou condicionamento do contrato principal à aquisição compulsória desses serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3o, §2o; CDC, art. 39, I; CDC, art. 51, §1o; CC, arts. 406 e 591; CPC, art. 98, §3o; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1223799, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, j. 17.05.2011; STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STF, Súmula 596; TJ-MT, Apelação Cível no 1000510-31.2023.8.11.0091; TJ-MT, Apelação Cível no 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELITON MACHADO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo juízo singular da
VARA ÚNICA DE TAPURAH,
nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1001031-85.2024.8.11.0011, que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na: (i) constatação de que o percentual objeto de questionamento refere-se ao Custo Efetivo Total (CET), não se limitando exclusivamente à taxa de juros; (ii) legitimidade das tarifas bancárias em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) ausência de comprovação de abusividade ou de serviços não prestados. O dispositivo sentencial impôs ao autor condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a instituição financeira inseriu indevidamente no instrumento contratual valores referentes a seguro (R$ 1.329,15) e assistência (R$ 400,00), configurando prática comercial de venda casada, vedada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

Demonstra, mediante cálculos aritméticos, que a exclusão das cobranças impugnadas resultaria na redução do valor das parcelas de R$ 1.078,47 para R$ 979,90, perfazendo economia total de R$ 4.731,14. Aduz, ainda, que o próprio apelado reconheceu parcialmente o equívoco, procedendo ao estorno de R$ 637,56, remanescendo pendente a restituição de R$ 691,59.

Invocando a vulnerabilidade do consumidor e a natureza adesiva do contrato, postula o apelante: o reconhecimento da ilegalidade das tarifas contestadas, o recálculo integral das parcelas, a devolução em dobro dos valores indevidamente adimplidos e a condenação da instituição financeira em custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, a OMNI S/A suscita preliminarmente: (a) carência de interesse processual do apelante em razão da quitação integral do contrato; e (b) violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso limita-se a reproduzir os argumentos da exordial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, defende a legitimidade das taxas de juros praticadas, justificando-as pelo elevado risco inerente ao financiamento de veículos de fabricação não recente, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera a taxa média apenas como parâmetro referencial. Assevera que os seguros foram contratados voluntariamente em instrumentos apartados, tendo a cobertura securitária permanecido disponível durante toda a vigência contratual, destacando que o seguro prestamista foi objeto de cancelamento administrativo. Nega a cobrança de serviços prestados por terceiros e afirma ter agido em observância ao princípio da boa-fé, circunstância que obstaria a devolução em dobro. Por derradeiro, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, sua improcedência, com a consequente manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Constata-se, conforme narrativa processual antecedente, a interposição de recurso apelatório por
Heliton Machado de Souza
contra sentença da Vara Única de Tapurah que, nos autos da Ação Revisional no 1001031-85.2024.8.11.0011, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a regularidade do CET, a legitimidade das tarifas bancárias e a ausência de abusividade. O apelante alega venda casada pela inclusão indevida de seguro (R$ 1.329,15) e assistência (R$ 400,00), apontando redução nas parcelas e economia de R$ 4.731,14. Destaca estorno parcial (R$ 637,56) e requer a restituição do valor remanescente (R$ 691,59), o recálculo das parcelas, devolução em dobro dos valores pagos e condenação do banco em custas e honorários.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de valores referentes a seguro e assistência inseridos no contrato de financiamento firmado entre o apelante e a instituição financeira, sob a alegação de prática de venda casada, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos. O apelante sustenta que tais cobranças foram incluídas de forma impositiva e sem a devida autonomia contratual, postulando, assim, a restituição dos valores, o recálculo das parcelas contratuais e o reconhecimento da abusividade da prática. Por outro lado, a instituição financeira defende a legalidade da contratação, aduzindo que os serviços foram prestados mediante adesão expressa e autônoma, afastando a configuração de venda casada.

ANÁLISE PRELIMINAR

DA ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

A parte recorrida suscita preliminarmente a perda superveniente do interesse processual, fundamentada na quitação integral do instrumento contratual objeto da demanda. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro não contempla impedimento normativo à revisão judicial de negócio jurídico já integralmente adimplido. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO QUITADO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - DISSÍDIO NOTÓRIO - REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DESNECESSIDADE - IMPROVIMENTO. I. A quitação da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato extinto. [...]” (STJ - AgRg no REsp 1223799. Terceira Turma. Min. Rel. Sidnei Benetti. 17.05.2011).

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte recorrida postula preliminarmente o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Tal pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

É assente que a admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de requisitos legais específicos. O princípio da dialeticidade, pressuposto intrínseco de admissibilidade, exige contraposição específica aos fundamentos da decisão impugnada.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que HELITON MACHADO DE SOUZA ajuizou ação revisional de contrato em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida, no valor total de R$ 23.138,51 (vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), a ser adimplido em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.078,47 (um mil e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

O instrumento contratual celebrado apresentou dados do financiamento e planilha do custo efetivo total (CET), conforme documentação acostada aos autos.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em contrato de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Preliminarmente, cumpre registrar a inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, conforme expressa previsão do artigo 3o, §2o, do referido diploma legal, posicionamento corroborado pela doutrina especializada de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que asseveram a submissão integral das operações bancárias ao microssistema consumerista, em virtude da natureza comercial da atividade e do enquadramento das instituições financeiras no conceito de fornecedor previsto no caput do artigo 3o do CDC.

A controvérsia central gravita em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, questão amplamente dirimida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmaram diretrizes hermenêuticas basilares: (i) não incidência da limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, por força da Súmula 596/STF; (ii) ausência de abusividade presumida pela mera superação do patamar de 12% ao ano; (iii) inaplicabilidade do regramento civilista subsidiário (artigos 591 c/c 406, CC) aos mútuos bancários; e (iv) excepcionalidade da intervenção judicial revisional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto.

Para a verificação objetiva dessa excepcional abusividade, a jurisprudência do STJ, em diversos julgados paradigmáticos (REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS), desenvolveu metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, estabelecendo como potencialmente excessivas aquelas que excedam significativamente tais parâmetros – seja em uma vez e meia, no dobro ou no triplo, conforme as circunstâncias específicas da relação contratual.

Não obstante, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, evidenciado no AgRg no REsp 1414469/SC (Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi), a mera superação da taxa média mercadológica não induz, automaticamente, à conclusão de abusividade, constituindo tal parâmetro referencial interpretativo, e não limite absoluto.

Na hipótese vertente, o instrumento contratual celebrado em julho/2021 estabeleceu juros remuneratórios de 1,67% mensais, equivalentes a 20,04% anuais, percentual consideravelmente inferior ao limite de 60,12% ao ano, apurado mediante aplicação dos critérios jurisprudenciais às taxas médias praticadas à época da contratação, conforme dados extraídos do repositório oficial do Banco Central.

No que concerne ao Custo Efetivo Total (CET) de 70,32% ao ano, imprescindível destacar a autonomia conceitual e normativa deste instituto em relação aos juros remuneratórios stricto sensu. O CET, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte (APELAÇÃO CÍVEL no 1000510-31.2023.8.11.0091) e disciplinado no artigo 3o da Resolução no 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, compreende a totalidade dos encargos incidentes sobre a operação – incluindo tarifas, tributos, seguros e demais despesas acessórias – não se confundindo com a remuneração do capital propriamente dita e, por conseguinte, não se submetendo aos mesmos parâmetros limitativos.

A análise circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos evidencia, portanto, a conformidade da pactuação de juros remuneratórios de 56,81% ao ano com os critérios objetivos de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência qualificada, situando-se consideravelmente aquém do limite de abusividade calculado com base nas taxas médias mercadológicas contemporâneas à contratação.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer a inexistência de fundamento jurídico para a pretensão revisional, preservando-se a autonomia negocial manifestada pelas partes no instrumento contratual, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

A intervenção judicial nas relações contratuais, conforme sedimentado na jurisprudência majoritária, deve restringir-se às hipóteses excepcionais de manifesto desequilíbrio, não se verificando, no caso em apreço, elementos suficientes à caracterização da desvantagem exagerada prevista no artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, requisito indispensável à configuração da abusividade contratual.

A controvérsia sub examine refere-se à alegação de abusividade na contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) e assistência 24 horas em contrato de financiamento bancário, suscitando-se questionamento acerca da possível configuração de venda casada, prática vedada pelo ordenamento consumerista, especificamente pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos (Id. 137768554 – pág. 01/25, Id. 187795026 – pág. 01/02 e Id. 187795023 – Pág. 1), evidencia-se que os serviços acessórios foram objeto de contratação autônoma, mediante instrumentos formalmente independentes do contrato principal de financiamento. Os serviços de seguro prestamista e assistência 24 horas (Mondial Serviços Ltda.) foram disponibilizados ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor.

A análise pormenorizada dos documentos contratuais revela a existência de termo de adesão apartado para o seguro de proteção financeira (Id.137768554 - Pág. 23/24), instrumento no qual constam, de forma detalhada, os valores envolvidos, as coberturas oferecidas e as condições para eventual cancelamento, tendo sido expressamente consignada a possibilidade de "cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver".

A questão encontra-se substantivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
ratio decidendi
do precedente qualificado não estabelece vedação absoluta à comercialização de seguros em conexão com contratos bancários, mas sim a proibição de condicionamento do contrato principal à aquisição compulsória de seguro com entidade predeterminada pela instituição financeira, configurando-se abusividade apenas quando evidenciada a ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

No caso concreto, evidencia-se a inexistência de elementos probatórios que indiquem coação para a contratação do seguro ou restrição à escolha da seguradora, tendo o autor manifestado concordância expressa com a contratação mediante aposição de assinatura em documento específico, no qual constavam claramente as condições aplicáveis.

Relevante destacar que o seguro de proteção financeira não constitui serviço inerente à atividade bancária, mas prestação acessória destinada a oferecer proteção ao próprio mutuário contra riscos predeterminados que poderiam comprometer sua capacidade de adimplemento da obrigação principal.

Os documentos contratuais demonstram ainda a existência de efetiva contrapartida para o prêmio pago, consistente nas coberturas oferecidas, bem como a previsão expressa de possibilidade de cancelamento unilateral pelo segurado, com devolução proporcional dos valores correspondentes ao período não fruído, circunstâncias que afastam a caracterização de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em recente julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – S
EGURO PRESTAMISTA
–
VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA
– ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ex positis
, evidencia-se a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira e assistência 24 horas, porquanto realizadas mediante instrumentos autônomos e formalmente destacados do contrato principal, com informações claras e precisas acerca das condições aplicáveis, ausência de elementos probatórios indicativos de coação ou restrição à livre escolha da seguradora, e previsão expressa de possibilidade de cancelamento unilateral pelo contratante, com restituição proporcional do prêmio pago.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro os honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025